Tribunal: STF
Processo: RE 293281
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇAO SINDICAL. ALEGADA
IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Litígio que, como assentou o despacho agravado, versa
sobre contribuição sindical, que possui caráter tributário e,
portanto, compulsório.
Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão
recorrido, no tocante à impropriedade da ação de cobrança, seria
necessário analisar previamente os diplomas legais que regem a
matéria, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário,
segundo entendimento assentado por esta Corte de que a ofensa, para
viabilizar a interposição do apelo extremo, há de verificar-se de
forma direta e frontal, e não por via reflexa.
Agravo desprovido.